Tribunal: TJSP
Processo: 1013645-63.2014.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME. Ação de obrigação de fazer proposta por Condomínio Edifício Tarumã contra Cyrela Aconcágua Empreendimentos Imobiliários Ltda., visando a execução de reparos em anomalias construtivas e indenização por danos morais. Sentença julgou procedente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão impõe se

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME. Ação de obrigação de fazer proposta por Condomínio Edifício Tarumã contra Cyrela Aconcágua Empreendimentos Imobiliários Ltda., visando a execução de reparos em anomalias construtivas e indenização por danos morais. Sentença julgou procedente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão impõe se verificar (i) a validade da sentença diante da alegada insuficiência de fundamentação e contradições, (ii) a necessidade de nova análise pericial e (iii) a apreciação da preliminar de decadência.
III. RAZÕES DE DECIDIR. A sentença anteriormente proferida fora anulada e a nova sentença recorrida é cópia daquela. Assim, à falta de fundamentação adequada e omissão na análise de preliminares e das conclusões do novo laudo pericial e alegações das partes, a sentença foi novamente anulada.
IV. DISPOSITIVO. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.